Tribunal: TJDFT
Processo: 0021543-05.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0021543-05.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ONOFRE DE SOUZA RIOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após o trânsito em julgado da decisão de id 41904621, que determinou a atualização da execução dos honorários de sucumbência aplicando-se o IPCA-e, o credor peticiona em id 47417924, apresentando os cálculos e requerendo a expedição do requisitório complementar. Intimado sobre os cálculos (id 47919762), o DISTRITO FEDERAL deixou o prazo transcorrer sem manifestação (id 48812225). Pois bem. Diante da ausência de manifestação do interessado, HOMOLOGO os cálculos de id 47417925 para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, complemente-se a ordem de pagamento em favor do credor, segundo a planilha de id 47417925, considerando o saldo remanescente de R$710,20 (setecentos e dez reais e vinte centavos). Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator